Tribunal: TJMT
Processo: 1027137-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027137-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIORGIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 007.214.471-80 (ADVOGADO), KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.030.685/0001-81 (AGRAVANTE), ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA - CNPJ: 69.332.757/0001-89 (AGRAVADO), CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 15.423.664/0001-30 (AGRAVADO), CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA - CNPJ: 18.346.168/0001-19 (AGRAVADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), EDUARDO FREITAS DUARTE - CPF: 098.754.446-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

AGRAVADO(S):

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO - LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA – FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO EM DEMANDA AJUIZADA PELO LOCATÁRIO – POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O aluguel discutido na ação renovatória ajuizada pela agravante depende de prova pericial, ainda não produzida nos autos, para que haja o
balizamento mais adequado do valor dos aluguéis e fixação posterior pela magistrada singular.

Se o valor do aluguel provisório fixado não se mostra razoável, pois quase o dobro do valor atual da locação, possível
ser fixado entre a média entre o valor pretendido pela locatária e o valor proposto pela locadora.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
KADRI COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA
contra a decisão proferida na
Ação Renovatória de Contrato de Locação no 1014491-83.2023.8.11.0041
movida em desfavor de
ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA, CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTAÇÃO CUIABÁ,
que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência formulado pela autora para fixar o aluguel mínimo mensal provisório no valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), permanecendo os demais termos contratuais, que passa a vigorar a partir do primeiro mês do prazo do contrato a ser renovado, nos termos do art. 72, § 4o da Lei do Inquilinato.

A parte agravante alega que é locatária das agravadas, referente ao espaço comercial n.o 1125, piso L1, com área total de 72 m2, localizada no Estação Shopping, situado na Avenida Miguel Sutil, n.o 9.300, Bairro Santa Rosa, Cuiabá/MT, por força do “Contrato de Locação e Outras Avenças de Loja de Uso Comercial do Shopping Estação Cuiabá” e aditivos de ID’s 115785121 a 115785123 – autos de origem.

Aduz que o contrato foi celebrado pelo prazo de 60 (sessenta) meses, com início em sua inauguração ocorrida em 23/10/2018, tendo seu término previsto para 23/10/2023, onde opera a loja da marca “Samsung”, sendo que o valor atual do aluguel importa em R$ 12.233,26.

Destaca que a exigência contida no art. 51, §5o, da Lei 8.245/91 que estipula o prazo de 6 (deis) meses anteriores à data final de vigência do contrato foi observada para ao ajuizamento da renovatória.

Sustenta que preenche os requisitos do art. 51 e 71, ambos da Lei no 8.245/91, fazendo jus ao direito de renovar a locação do imóvel, pelo período de 60 (sessenta) meses, iniciando-se em 23/10/2023 e término em 23/10/2028, porém, entende que as requeridas/agravadas estão impondo valor excessivo do aluguel em R$ 27.339,00, ou seja, um aumento de mais de 84% (oitenta e quatro por cento) e sem nenhum embasamento legal e probatório para a renovação contratual.

Salienta que contratou perícia técnica, conforme Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica, realizado por um Perito Judicial Avaliador Imobiliário, Sr. Jorge Mansur Bumlai - CNAI 29115, que atendeu uma metodologia de mercado descrita no parecer, tais como o local, imóveis amostrados em comparação, ramo de atividade, ou seja, com elementos técnicos que deveriam ter sido recepcionados pela decisão agravada e apurou que o valor do aluguel deveria ser de R$15.500,00 (ID 115785129 - autos de origem).

Por outro lado, a parte requerida não se opõe em renovar o contrato de locação, discorda dos termos da proposta oferecida pela parte autora, pois não houve o oferecimento de valor justo para a renovação, sendo apresentado na contestação uma contraproposta no valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), conforme ID 124924798 – autos de origem.

Por fim, requer a concessão da tutela provisória de urgência, arbitrando-se o aluguel mínimo mensal provisório no valor de R$15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 72, §4o, da Lei no 8.245/91, até a prolação de sentença definitiva nos autos principais, e no mérito, a reforma parcial da decisão agravada, confirmando a tutela provisória deferida como o novo arbitramento do aluguel mínimo mensal provisório

A liminar postulada foi parcialmente deferida para reformar a decisão singular e fixar o aluguel provisório em R$18.500,00, até o julgamento final do presente recurso (ID 191281657).

O agravado CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING apresentou contraminuta (ID 195212668), pelo desprovimento
.

A agravada interpôs agravo interno no ID
195212653
, contra a decisão que deferiu a liminar recursal, requerendo a reconsideração do
decisum
. Caso haja a manutenção da decisão, postula pelo recebimento do agravo interno e que seja submetido ao Colegiado para o provimento do recurso.

Contraminuta do agravo interno apresentada no ID
201552162
, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
KADRI COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA
ajuizou
Ação Renovatória de Contrato de Locação no 1014491-83.2023.8.11.0041
em desfavor de
ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA, CUIABÁ PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTAÇÃ CUIABÁ,
aduzindo que pleiteia a renovação do contrato de locação do espaço comercial n.o 1125, piso L1, com área total de 72 m2, localizado no Estação Shopping, em Cuiabá/MT, eis que exerce atividade comercial no mesmo endereço há mais de 5 (cinco) anos e sempre cumpriu com todas as obrigações contratuais.

Alegou que o valor atual do aluguel é de R$ 12.233,26, portanto, preenche os requisitos do art. 51 e 71, ambos da Lei no 8.245/91, fazendo jus ao direito de renovar a locação do imóvel, pelo período de 60 (sessenta) meses, iniciando-se em 23.10.2023 e término em 23.10.2028.

Aduziu que a requerida não aceitou e impôs o valor do aluguel mínimo em R$ 27.339,00 para a renovação contratual.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo em sede de tutela antecipada a renovação provisória do contrato pelo período de 60 (sessenta) meses, fixando-se o aluguel provisório no valor R$ 15.500,00.

Na contestação, a parte requerida informou que não se opõe em renovar o contrato de locação, contudo discordar dos termos da proposta oferecida, pois não houve o oferecimento de valor justo para a renovação, no espaço comercial do Shopping apresentou uma contraproposta, no valor de R$ 22.500,00.

Ressaltou que o valor adequado para o novo ciclo contratual corresponde à R$ 22.500,00.

Ao apreciar o feito, a juíza
Dra. Sinii S. B. Saboia Ribeiro
, deferiu parcialmente a liminar
para fixar o valor do aluguel provisório em R$ fixar o aluguel mínimo mensal provisório no valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), permanecendo os demais termos contratuais, que passa a vigorar a partir do primeiro mês do prazo do contrato a ser renovado, nos termos do art. 72, § 4o da Lei do Inquilinato, conforme relatado.

Contra a referida decisão, recorre a parte autora.

Pois bem
.

No caso em apreço, plausível a concessão da tutela pretendida, na medida em que, em ação revisional de aluguel, a fixação do locativo provisório tem o fito de evitar que as partes adotem medidas para retardar o andamento do feito, tendo a lei, inclusive, disciplinado os parâmetros a serem adotados para a fixação do locativo, conforme previsto no art. 68, II, “b”, da Lei 8.245/91. Vejamos:

“Art. 68. Na ação revisional de aluguel, que terá o rito sumário, observar-se-á o seguinte: (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009)

I - além dos requisitos exigidos pelos arts. 276 e 282 do Código de Processo Civil, a petição inicial deverá indicar o valor do aluguel cuja fixação é pretendida;

II – ao designar a audiência de conciliação, o juiz, se houver pedido e com base nos elementos fornecidos tanto pelo locador como pelo locatário, ou nos que indicar, fixará aluguel provisório, que será devido desde a citação, nos seguintes moldes: (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009)

a) em ação proposta pelo locador, o aluguel provisório não poderá ser excedente a 80% (oitenta por cento) do pedido; (Incluída pela Lei no 12.112, de 2009)

b) em ação proposta pelo locatário, o aluguel provisório não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do aluguel vigente; (Incluída pela Lei no 12.112, de 2009)”

In casu
, nota-se que que o aluguel discutido na ação renovatória ajuizada pela agravante depende de prova pericial, ainda não produzida nos autos.

Ademais, observa-se que o valor do aluguel provisório fixado em R$ 22.500,00 não se mostra razoável, eis que é quase o dobro do valor atual da locação (R$ 12.233,26 – ID 190767691), motivo pelo qual deve ser reduzido.

Assim, deve ser fixado o aluguel mínimo mensal provisório em R$ 18.500,00 (média entre o valor pretendido pela locatária e o valor proposto pela locadora), até que seja realizada perícia judicial para o balizamento mais adequado do valor dos aluguéis e fixação posterior pela magistrada singular.

Ressalta-se que, se concluído que o valor do aluguel do imóvel deverá ser menor do que o fixado a título de aluguel provisório poderá ser efetuada a compensação com os valores a serem posteriormente pagos pela autora.

Ante o exposto
, dou parcial provimento ao recurso
para reformar a decisão singular e fixar o aluguel provisório em R$18.500,00.

Por consequência,
dou por prejudicado o Agravo Interno
(ID
195212653
), em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento no 1027137-54.2023.8.11.0000.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024